Tribunal: TJDFT
Processo: 0735666-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por C.H.B.W, em face à decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência no bojo da ação de regulamentação de visitas ajuizada em desfavor de M.C.S.B. A recorrente informou que, na origem, foi realizado acordo entre as partes, tendo sido proferida sentença que extinguiu o feito (ID 34143900). Manifestação da Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade do recurso, em razão da carência de interesse recursal (ID 34876511). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto extinto o feito na origem em razão de acordo realizado entre as partes. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, segunda-feira, 9 de maio de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006